Tribunal: TJMT
Processo: 1006774-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006774-46.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE MORAES MARQUES - CPF: 294.811.118-81 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVANTE), MANUELA DE CARVALHO VALENTE DE LIMA - CPF: 056.712.684-60 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (AGRAVADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (REPRESENTANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PAGAMENTO POR MEIO DA CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – FORMA APROVADA EM DECISÃO ASSEMBLEAR - ESTRATÉGIA DAS PARTES QUE NÃO DEVE SER OBJETO DE CONTROLE JUDICIAL – VALOR DO DESÁGIO DOS CRÉDITOS -
PARÂMETROS ADEQUADOS ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

I
nobstante o descontentamento individual da agravante, a distribuição de cotas de Sociedade de Propósito Específico foi aprovada pela maioria de credores, não havendo que se falar em ilegalidade, na medida em que, além de constituir um modelo já usual no âmbito das recuperações judiciais, não há qualquer excesso em relação aos limites da autonomia privada na disposição do patrimônio próprio e da manifestação da própria vontade.

II -
Uma vez aprovado em condições iguais entre os credores da mesma classe, não subsiste qualquer óbice em relação ao deságio de 75% do valor do crédito, que, por sua vez, atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo perfeitamente legal a decisão da Assembleia. nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela MONSANTO DO BRASIL LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de n.º 0002231-82.2018.8.11.0035, manejada por NILSON MULLER – ME e AGROPECUÁRIA AURORA LTDA - ME, homologou o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores.

Para tanto, o agravante, em síntese, alega que a recuperação judicial foi deferida na pendência de vícios insuperáveis, a exemplo do deságio abusivo, na ordem de 75% dos créditos, além da imposição de dação em pagamento de quotas de uma sociedade de propósito específico (SPE), mesmo aos credores que com ela não anuíram.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 169686680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno da decisão que homologou o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores, resultando, entre outras medidas, no deságio de 75% do valor dos créditos e, também,
na proposta
de pagamento dos credores por meio da constituição de sociedade de propósito específico.

Pois bem, primeiramente, sobreleva registrar, que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire
status
soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – APROVAÇÃO PELA MAIORIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELO JUIZ – INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INGERÊNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO DESÁGIO DO CRÉDITO E DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA ENTRE OS CREDORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A assembleia geral de credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios e regras da Constituição Federal e as normas de ordem pública da Lei nº 11.101/2005.

O Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal e das leis em todas as suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à determinada classe de credores.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Constatado flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial e em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como ao § 2º do art. 58 da Lei nº 11.101/05, deve o judiciário readequar o deságio do crédito da parte agravante, bem como o número de parcelas.

(AI 123770/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Acerca do primeiro ponto da insurgência recursal, depreende-se dos Autos, que a recuperanda apresentou plano de recuperação judicial aos credores, que dentre as várias considerações tecidas, propôs que a forma de pagamento dos créditos devidos se daria mediante a conversão da dívida em quotas de uma Sociedade de Propósito Específico – SPE.

Na modalidade escolhida, os devedores irão dispor de um imóvel rural com extensão de 7.7665 hectares, avaliado em R$ 27.179.941,74 (vinte e sete milhões cento e setenta e nove mil novecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), o qual será adjudicado em favor da SPE.

Assim, inobstante o descontentamento individual da agravante, a distribuição de cotas de Sociedade de Propósito Específico foi aprovada pela maioria de credores, não havendo que se falar em ilegalidade, na medida em que, além de constituir um modelo já usual no âmbito das recuperações judiciais, não há qualquer excesso em relação aos limites da autonomia privada na disposição do patrimônio próprio e da manifestação da própria vontade.

Ademais, a forma proposta, além de aprovada em assembleia geral e homologada pelo Juízo de origem, encontra arrimo no próprio rol do artigo 50 da Lei n. 11.101/2005, o qual dispõe sobre os meios de efetivar a recuperação judicial, dentre eles, a constituição de sociedade de propósito específico, senão vejamos:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

XVI –
constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor
. (destaquei)

Adiante, também não há qualquer ressalva no que diz respeito ao deságio de 75% do valor do crédito, aprovado em condições iguais aos credores da mesma classe, o que, por sua vez atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo perfeitamente legal a decisão da Assembleia nesse ponto.

Nesse sentido, o entendimento da Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO
– SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano.

(N.U 1004957-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

Ademais, não há outra forma de viabilizar o soerguimento da empresa recuperanda sem certa dose de sacrifício dos credores, entre eles, da própria agravante.

Assim, na hipótese dos autos, a decisão agravada deve ser mantida, não merecendo nenhuma adequação quanto à aprovação do plano de recuperação judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023